Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
1. A pensão alimentícia deve ser mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que por idade razoável a doutrina e a jurisprudência têm entendido pela limitação aos 24 anos.
2. Na hipótese, as alimentandas não se desincumbiram do ônus de comprovar a efetiva necessidade de continuarem a receber os alimentos. Tampouco comprovaram a matrícula em curso superior ou técnico que justificasse gastos com a sua formação profissional. Trata-se, portanto, de pessoas maiores, capazes e que podem prover a própria subsistência.
3. Negou-se provimento ao recurso.